Tribunal: TJDFT
Processo: 0706820-97.2020.8.07.0009
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta pelo Distrito Federal contra sentença (Id 22061568) proferida pelo Juízo da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Samambaia que, na ação de inventário processado como arrolamento sumário, requerido por Bruna Sanglard Alves e Thaís Sanglard Fonseca Eustórgio em razão do falecimento de Sílvia Tavares dos Santos em 30/3/2020, determinou a partilha dos direitos aquisitivos sobre o bem imóvel descrito na petição inicial e depois da expedição do formal de partilha determinou a intimação do Distrito Federal para conhecimento e adoção das medidas administrativas para o lançamento do imposto de transmissão na forma do art. 659, § 2o, do CPC. Em razões recursais (Id 22061570), o Distrito Federal pleiteou que o recurso seja recebido no duplo efeito e, ao final, ao final, seja provida a presente apelação, para reformar a sentença de primeiro grau na parte em que determinou a expedição dos documentos necessários à ultimação do inventário sem prova da quitação integral do ITCD incidente sobre os bens transmitidos na forma da partilha homologada, condicionando-se tal expedição, portanto, à prévia comprovação da regularidade fiscal relativa aos tributos eventualmente devidos pelo espólio, ou, em caso de já terem sido expedidos e entregues os referidos documentos, que se declare sua invalidade e ineficácia para todos os fins de direito. Em contrarrazões (Id 22061576), pugnam as apeladas pelo desprovimento do recurso. A apelada e inventariante Bruna Sanglard Alves apresenta petição em que comprova o recolhimento do ITCD e requer, com a concordância do Distrito Federal, a expedição do formal de partilha e do alvará para levantamento de valor em conta bancária da falecida (Ids 22841670, 22841671, 22841672 e 22841673). O Distrito Federal, ao se manifestar sobre o pleito da parte apelada, reconheceu a quitação do ITCD e asseverou não haver débitos em nome do espólio de Sílvia Tavares dos Santos. Por esse motivo, desistiu do recurso (Ids 23985709, 23985710, 23985711 e 23985712). É o relato do necessário. Decido. O art. 998 do CPC[1] prevê a possibilidade de o recorrente, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Por sua vez, o art. 87, VIII, do Regimento Interno deste TJDFT[2] estabelece ser atribuição do Relator homologar os pedidos de desistências apresentados pelas partes. Segundo o caput do art. 200[3] do CPC, a desistência do recurso consiste em declaração unilateral de vontade que produz efeito imediato. Assinalo haver doutrina[4] no sentido de afirmar a desnecessidade da homologação para surtir efeitos. No entanto, o Código de Processo Civil, no art. 485, VIII[5] prevê a homologação da desistência como fundamento para a extinção do processo. Ao relator, segundo o art. 87, VIII, do RITJDFT[6] também é conferida semelhante atribuição para homologar a desistência monocraticamente. Por esse motivo, entendo ser necessária a homologação da desistência para a extinção do processo sem resolução do mérito, porque o encerramento da fase processual de conhecimento depende da prolação de ato judicial, nos termos do 203, § 1o, do CPC[7]. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, I do CPC, c/c o art. 87, VIII, do RITJDFT, HOMOLOGO a desistência da apelação para que surta os efeitos concretamente. Sem majoração dos honorários, nos termos do § 11 do art. 85 do CPC, porquanto não foi fixada tal verba na origem. As providências para a expedição do formal de partilha e do alvará de levantamento serão tomadas pelo i. juízo de origem, competente para as determinar. Publique-se. Intimem-se. Ocorrido o trânsito em julgado, dê-se baixa na distribuição e devolvam-se os autos ao Juízo de origem para as providências necessárias. Brasília-DF, 23 de março de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. [2] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII - homologar desistências e autocomposições das partes; [3] Art. 200. Os atos das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. [4] 1. Desistência do recurso. É negócio jurídico unilateral não receptício, segundo o qual a parte que já interpôs recurso contra decisão judicial declara sua vontade em não ver prosseguir o procedimento recursal, que, em consequência da desistência, tem de ser extinto. Opera-se independentemente da concordância do recorrido, produzindo efeitos desde que é efetuada, sem necessidade de homologação (CPC 158) (Barbosa Moreira, Coment., n. 182, PP. 333/338). Pressupõe recurso já interposto. É causa de não conhecimento do recurso, pois um dos requisitos de admissibilidade dos recursos é a inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer. In Código de Processo Civil Comentado e Legislação extravagante, 13a edição, revista, atualizada e ampliada, Revista dos Tribunais, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery. [5] Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: (...) VIII - homologar a desistência da ação; [6] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII - homologar desistências e autocomposições das partes; [7] Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos. § 1o Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487 , põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução.